Tribunal: CARF
Processo: 10380.731100/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO.
Cabem embargos de declaração para sanar omissão no julgado, integrando-se a necessária fundamentação jurídica à decisão embargada, sem que isso resulte, contudo, em alteração do seu mérito.
ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. PRÁTICAS REITERADAS. FISCALIZAÇÃO ANTERIOR ISOLADA. INAPLICABILIDADE.
A mera ausência de autuação ou a inércia da autoridade administrativa em um procedimento fiscalizador pretérito e singular não se amolda ao conceito de práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Inaplicável a norma excludente de penalidades e juros prevista no art. 100, parágrafo único, do CTN, que pressupõe conduta uniforme, contínua e pacificada da Administração.
LUCRO REAL. APURAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO SEM PROPÓSITO NEGOCIAL. GLOSA E ADIÇÃO INTEGRAL. LANÇAMENTOS EM CONTA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
Tendo a contribuinte reduzido a base de cálculo tributável mediante a dedução integral da perda apurada na alienação de participação societária (declarada na rubrica Outras Despesas Operacionais), afigura-se correta a adição (glosa) integral do custo de aquisição desprovido de propósito negocial. Alegações de trânsitos em conta de patrimônio líquido (Ajuste de Exercício Anterior) não elidem o lançamento quando a própria escrituração fiscal da pessoa jurídica atesta a minoração do lucro tributável.
BASE DE CÁLCULO. ADIÇÃO DE MULTAS PUNITIVAS. INOCORRÊNCIA. DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. REFLEXO LEGÍTIMO.
Rejeita-se a alegação de erro na apuração quando a análise das planilhas do relatório fiscal demonstra, insofismavelmente, a inexistência de adição a título de multas punitivas na base de cálculo da CSLL. A glosa de despesas desprovidas de propósito negocial e não operacionais (art. 299 do RIR/1999) atinge a própria quantificação do lucro da atividade empresarial, refletindo de forma legítima na base de cálculo da contribuição social, fato que não se confunde com indevido espelhamento de penalidades.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.731100/2018-45
ACÓRDÃO
1301-008.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
REDEFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO.
Cabem embargos de declaração para sanar omissão no julgado,
integrando-se a necessária fundamentação jurídica à decisão embargada,
sem que isso resulte, contudo, em alteração do seu mérito.
ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. PRÁTICAS REITERADAS.
FISCALIZAÇÃO ANTERIOR ISOLADA. INAPLICABILIDADE.
A mera ausência de autuação ou a inércia da autoridade administrativa em
um procedimento fiscalizador pretérito e singular não se amolda ao
conceito de "práticas reiteradamente observadas" pelas autoridades
administrativas. Inaplicável a norma excludente de penalidades e juros
prevista no art. 100, parágrafo único, do CTN, que pressupõe conduta
uniforme, contínua e pacificada da Administração.
LUCRO REAL. APURAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO SEM PROPÓSITO
NEGOCIAL. GLOSA E ADIÇÃO INTEGRAL. LANÇAMENTOS EM CONTA DE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
Tendo a contribuinte reduzido a base de cálculo tributável mediante a
dedução integral da perda apurada na alienação de participação societária
(declarada na rubrica "Outras Despesas Operacionais"), afigura-se correta a
adição (glosa) integral do custo de aquisição desprovido de propósito
negocial. Alegações de trânsitos em conta de patrimônio líquido ("Ajuste
de Exercício Anterior") não elidem o lançamento quando a própria
escrituração fiscal da pessoa jurídica atesta a minoração do lucro
tributável.
BASE DE CÁLCULO. ADIÇÃO DE MULTAS PUNITIVAS. INOCORRÊNCIA.
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. REFLEXO LEGÍTIMO.
Fl. 63489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731100/2018-45
2
Rejeita-se a alegação de erro na apuração quando a análise das planilhas
do relatório fiscal demonstra, insofismavelmente, a inexistência de adição
a título de "multas punitivas" na base de cálculo da CSLL. A glosa de
despesas desprovidas de propósito negocial e não operacionais (art. 299 do
RIR/1999) atinge a própria quantificação do lucro da atividade empresarial,
refletindo de forma legítima na base de cálculo da contribuição social, fato
que não se confunde com indevido espelhamento de penalidades.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanear as omissões apontadas, sem lhes atribuir efeitos infringentes,
nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo principal
REDEFONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (efls. 63171-63186) e pelos sucessores do
coobrigado JORGE XAFY ARY (efls. 63315-63331) em face do Acórdão no 1301-006.875,
prolatado em 10 de abril de 2024 por esta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento. A decisão registrou a seguinte ementa e dispositivo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
Fl. 63490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731100/2018-45
3
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento e à
atribuição do vínculo de responsabilidade, tendo os sujeitos passivos sido
cientificados dos fatos e das provas documentais que motivaram a autuação e a
responsabilização solidária e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado
contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela
autoridade julgadora.
PRELIMINAR DE NULIDADE. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL
- TDPF.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à instauração e execução do
procedimento fiscal.
O TDPF supre a autorização prevista no art. 906 do Decreto no 3.000, de 1999,
para reexame de período anteriormente fiscalizado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DOLO NÃO-CONFIGURADO.
Considerando que não houve comprovação de dolo ou da fraude, não é o caso de
contar o prazo decadencial com base na regra do art. 173 do CTN, devendo-se
aplicar, no caso, a regra do art. 150, §4o do CTN.
Por conseguinte, a exigência quanto ao ano-calendário de 2012 estará decaída.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva
ao firmar que “serão aplicadas as seguintes multas”. A lei ainda estabelece a
exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente,
não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o
encerramento do ano calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. NÃO COMPROVADO.
Ausente a comprovação de dolo necessária à ocorrência de sonegação ou fraude,
não subsiste a cominação da penalidade de 150%.
Fl. 63491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731100/2018-45
4
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
No caso em exame, não comprovada a conexão e o interesse comum entre as
pessoas envolvidas, afasta-se a solidariedade passiva tributária, com fundamento
no art. 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica de direito privado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. PERDA DE CAPITAL NÃO CONFIGURADA.
O gasto realizado pelo contribuinte na subscrição do capital social destituído de
justificativa de ordem negocial não pode ser incluído no custo de aquisição do
investimento para efeito de apuração do ganho/perda de capital decorrente de
sua alienação.
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS FINANCEIRAS.
Constatada a formalização de empréstimo bancário contraído no contexto de
operação realizada pelo contribuinte sem propósito negocial, devem ser glosados
os juros passivos correspondentes por se caracterizarem como despesas não
necessárias.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento decorrente,
em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
DOCUMENTO VALIDADO Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em (i) rejeitar as preliminares de nulidade e (ii) acolher a preliminar de
decadência para o ano calendário de 2012. Quanto ao mérito, acordam os
membros do colegiado em (i)
negar-lhe provimento (i.1) por maioria de votos, quanto à autuação, vencido o
Relator, Jose Eduardo Dornelas Souza, que lhe dava provimento; e (i.2) por voto
de qualidade, (i.2.1) quanto à impossibilidade de concomitância de multas isolada
e de ofício e (i.2.2) quanto à responsabilidade do art. 135 do CTN, vencidos os
Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo e
Eduardo Monteiro Cardoso, que davam provimento quanto às matérias; e em (ii)
dar-lhe provimento, por unanimidade de votos, para cancelar (ii.1) a multa
qualificada, tendo sido o Relator acompanhado pelas conclusões pelos demais
Fl. 63492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731100/2018-45
5
Conselheiros e (ii.2) a responsabilidade do art. 124 do CTN. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros. Julgamento iniciado em
fevereiro de 2024..
Cientificada da decisão, a Procuradoria da Fazenda Nacional não ofereceu recurso.
O Despacho da unidade administrativa de origem, a efls. 63421-63422, atesta a
tempestividade dos embargos interpostos. Destaca, ainda que os demais solidários, embora
cientificados do acórdão do CARF, não apresentaram embargos nem recurso especial.
“Os solidários por sucessão OI S.A. - Em Recuperação Judicial e V.Tal – Rede
Neutra de Telecomunicações S.A. tomaram ciência do acórdão de Recurso
Voluntário em 04/11/2024, mas não interpuseram embargos e/ou recurso
especial.
Em petição juntada em fl.63237 a 63242, a V.Tal solicitou a sua exclusão do polo
passivo. Entretanto, em resposta constante em fl.63417, o órgão preparador
informou que a inclusão da V.Tal ocorreu com observância ao art. 132, caput, do
CTN, uma vez que ela foi sucessora, por cisão parcial, da solidária OI móvel S.A. -
Em Recuperação Judical, esta mais tarde incorporada pela OI S.A. - Em
Recuperação Judicial. A cisão parcial tendo ocorrido após o lançamento.
O solidário Mario Jorge Menescal de Oliveira também não apresentou embargos
e/ou recurso especial.”
Os embargos em exame - do sujeito passivo principal REDEFONE e dos sucessores
do coobrigado JORGE XAFY ARY - trazem as mesmas arguições, nos seguintes termos:
A - “contradição entre a desqualificação da simulação para reenquadramento da
multa qualificada e a manutenção do crédito tributário”
Alega-se:
“9. Como destaca o Acórdão Embargado, a turma julgadora cancelou a
qualificação da multa de ofício com base nas conclusões do relator (voto vencido),
segundo as quais “o caso em questão não envolve a prática de um ilícito, mas
apenas conflito entre diferentes possíveis qualificações dadas a um mesmo fato”.
10. Nada obstante, cabe relembrar que o cerne da presente acusação fiscal
consiste na afirmação de que a Embargante agiu como pessoa jurídica
“transparente”, sem motivos negociais legítimos que justificassem a aquisição da
Asseca, sendo que a operação teria ocorrido para viabilizar a suposta
transferência de valores da TNI-
para a Asseca, com economia de tributos. Como consequência, a fiscalização
defende que a operação de aquisição da Asseca pela Redefone teria sido
fraudulenta/simulada.
11. Para afastar qualquer dúvida sobre a motivação para a lavratura do presente
Auto de Infração, vale destacar que o Acórdão Embargado reconhece que “este
tema [fraude] foi explorado pela fiscalização, cuja acusação partiu desta
premissa”.
Fl. 63493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731100/2018-45
6
12. Considerando que os fundamentos de fato de um ato administrativo são
indicados pela motivação, hipótese na qual a validade do ato depende da
veracidade dos motivos alegados, resta cristalino que a manutenção do presente
Auto de Infração depende (invariavelmente) da constatação de fraude/simulação
da operação praticada.
13. Posto isso, é contraditório o Acórdão Embargado afastar a aplicação da multa
qualificada, sob o argumento de que restou afastada a acusação de que teria sido
“planejada uma operação triangular em que a Redefone receberia valores
injustificados a título de contrato de exclusividade, para que pudesse repassar à
Asseca com o intuito de que esta quitasse um empréstimo contraído com o Banco
ABN Amaro Real” e, ao mesmo tempo, manter a exigência fiscal, cuja origem
decorre da sustentação dessa premissa.
14. Esse fato ganha relevância na medida em que a discordância quanto ao
resultado obtido pelo contribuinte (economia de tributos) é motivação distinta
daquela que ensejou a lavratura do Auto de Infração, o que implica em evidente
alteração do critério jurídico do lançamento.
15. Ante o exposto, é necessário o conhecimento e provimento dos Embargos de
Declaração a fim de sanear os vícios acima apontados, notadamente a
manutenção da exigência fiscal quando restou reconhecida a improcedência da
motivação do ato administrativo em discussão.”
B - “contradição entre a desqualificação da multa e a manutenção da
responsabilidade de JORGE XAFY ARY enquanto sócio da REDEFONE” / “omissão
do acórdão em explicitar as bases legais para a conclusão de que a
responsabilidade de JORGE XAFY ARY persiste mesmo no caso, em que a multa
qualificada foi cancelada”
Dizem os embargos:
“15. Em linha com aquilo que foi apontado no tópico anterior, os Embargantes
consideram que o acórdão também foi contraditório ao desqualificar a multa e,
ao mesmo tempo, manter a responsabilidade de JORGE XAFY ARY enquanto sócio
da REDEFONE.
16. Segundo aponta o voto vencedor, JORGE XAFY ARY e seu sócio, MÁRIO JORGE
MENESCAL DE OLIVEIRA, foram mantidos no polo passivo da obrigação tributária
na medida que possuiriam o conhecimento dos fatos e concordância com as
decisões tomadas e com os efeitos tributários resultantes da assunção de
compromissos pela REDEFONE em sua participação na reorganização societária de
que trata os autos.
17. Nessa linha, o voto indica que “a teor do Parecer PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009,
o ‘ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo
quanto doloso’, subsistindo esta mesmo no caso, em que a multa qualificada foi
cancelada, tendo prevalecido a multa de ofício em seu percentual ordinário.”
Fl. 63494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731100/2018-45
7
18. Sendo assim, o entendimento se mostra contraditório, pois, enquanto o voto
vencido apontou o afastamento da multa qualificada apontando que “o caso em
questão não envolve a prática de um ilícito, mas apenas conflito entre diferentes
possíveis qualificações dadas a um mesmo fato” – posicionamento esse que foi
endossado pelo voto vencedor – o mesmíssimo voto vencedor considerou que
houve a prática de ato ilícito ensejador da responsabilidade dos administradores.
(...)
(...)
19. É dizer: a conduta praticada pela REDEFONE “não teria sido ilícita” para fins de
aplicação da multa qualificada, mas “suficientemente ilícita” para justificar a
responsabilização de JORGE XAFY ARY e seu sócio, MÁRIO JORGE MENESCAL DE
OLIVEIRA, ambos diretores da REDEFONE, ficando evidenciado que o critério de
ilicitude adotada depende do sujeito que a prática (e não da conduta em si).
20. Mesmo que essa constatação não seja tida como suficiente para evidenciar o
caráter contraditório da fundamentação adotada, remanesce ao menos a omissão
do acórdão em explicitar as bases legais para a conclusão de que a
responsabilidade de JORGE XAFY ARY persiste “mesmo no caso, em que a multa
qualificada foi cancelada”, como aponta o voto vencedor. Isso porque a
responsabilidade do artigo 135 do CTN pressupõe a prática de “atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
21. Como aponta o voto vencido, a Autoridade Fiscal não demonstrou quais atos
teriam sido praticados de forma contrária à lei ou ao estatuto ou ao contrato
social, tendo a responsabilidade de JORGE XAFY ARY e seu sócio, MÁRIO JORGE
MENESCAL DE OLIVEIRA, sido atribuída tão somente por exercerem a direção da
Companhia. Ademais, a Autoridade Fazendária deverá fazer prova cabal da
conduta, sem a qual não poderá haver a atribuição da referida responsabilidade.
(...)
26. Posto isso, o voto vencedor nada explicita quanto a essa questão. Ao
contrário, se limita a tomar o entendimento da Autoridade Fiscal como
autossuficiente, apontando somente que as decisões mais relevantes envolvendo
a REDEFONE eram deliberadas por JORGE XAFY ARY e seu sócio, MÁRIO JORGE
MENESCAL DE OLIVEIRA, e que o conhecimento dos fatos e as decisões tomadas
com efeitos tributários resultantes da assunção de compromissos pela REDEFONE
seria suficiente para mantê-los no polo passivo da obrigação tributária.
27. Portanto, em momento algum houve a qualificação dessas condutas pelo
Acórdão Embargado como tendo sido tomadas com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. Tudo o que houve foi o expresso
reconhecimento de que (i) a posição ocupada pelos sócios bastaria para mantê-los
no polo passivo; e (ii) levando em conta apenas os compromissos assumidos pela
REDEFONE (os quais, como visto, não eram ilícitos segundo o próprio Acórdão
Embargado).”
Fl. 63495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731100/2018-45
8
C - “omissão quanto à apreciação da incidência do art. 100, parágrafo único, do
CTN”
Extrai-se:
“26. Como explicitado em seu Recurso Voluntário, a Embargante já havia sido
fiscalizada pela Autoridade Fiscal especificamente quanto à perda de capital – não
tendo, à época, verificado qualquer irregularidade – ao passo que, na sequência,
reviu a questão e questionou os valores deduzidos, em evidente mudança de
posicionamento.
27. Em virtude disso, a Embargante pugnou em seu Recurso Voluntário que fosse
reconhecida a nulidade dos autos de infração (i) por ofensa ao art. 906 do RIR,
que veda a reabertura de fiscalização sem autorização da autoridade hierárquica
superior; ou (ii) Subsidiariamente, para que fosse reconhecida a aplicabilidade da
regra contida no artigo 100, parágrafo único do CTN, para afastar os valores
lançados a título de penalidades, juros e correção monetária, considerando que a
Impugnante agiu pautada na interpretação do Fisco e não poderia,
posteriormente, ser punida com a imposição de multa e juros de mora.
28. Nada obstante, ao apreciar o pleito de aplicação do p. único do art. 100 do
CTN, o acórdão apenas fez referência ao entendimento da DRJ, indicando que
“não haveria espaço para aplicação ao caso concreto das disposições contidas no
parágrafo único do art. 100 do CTN, pois o MPF (atual TDPF) supriria a
necessidade de autorização de Autoridade Hierárquica Superior, inexistindo,
assim, ofensa ao art. 906 do RIR/99.”
29. Ao contrário de haver aqui mero inconformismo da Embargante (como aponta
o acórdão recorrido), o Acórdão Embargado apenas repetiu aquilo que foi
indicado pela DRJ, não tendo se manifestado especificamente sobre o fato de que
a Autoridade Administrativa incorreu em mudança de posicionamento, atraindo
assim a incidência do art. 100, parágrafo único do CTN para fins de afastamento
de juros moratórios e multa.
30. Logo, ainda que se possa ter como fundamentado o afastamento do art. 906
do RIR e consequente inexistência de nulidade do Auto de Infração per se, ainda
assim cumpriria ao acórdão recorrido se pronunciar sobre os argumentos que
justificavam a aplicação do art. 100, p. único do CTN, com o consequente
cancelamento da multa e dos juros.
31. Embora o acordão recorrido tenha um tópico dedicado ao tema, é evidente
que a fundamentação adotada não é suficiente para afastar a omissão ora
defendida, pois a decisão de segundo grau afastou a nulidade arguida, sob o
entendimento de que seria suficiente a afirmação de que “não se vê ainda espaço
para aplicação ao caso concreto das disposições do parágrafo único do art. 100 do
CTN”.
32. Ora é evidente que não houve exposição dos argumentos de fato e direito que
afastariam a conclusão do contribuinte que a conduta adotada pela Autoridade
Fl. 63496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731100/2018-45
9
Fiscal não se caracteriza como prática reiterada, razão pela qual o presente
recurso exigindo apenas a exposição de raciocínio hermenêutico-axiológico mais
pormenorizado, que possa justificar a não aplicação do citado dispositivo legal.
33. Em suma, o acórdão não avaliou se a prévia manifestação da Autoridade Fiscal
sobre a operação que ora ensejou a Autuação Fiscal poderia ser considerada
como “práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas” (cf.
art. 100, III do CTN) e, consequentemente, poderia atrair a incidência do art. 100,
p. único do CTN, com o consequente afastamento dos consectários legais do IRPJ
e da CSLL.”
D - “omissão quanto aos elementos de prova apresentados nos autos acerca do
propósito negocial que legitimaria a dedução das despesas com a aquisição da
Asseca”
E - “contradição consubstanciada no fato de que o acórdão, de um lado,
reconhece a ‘falta de exigência legal de laudo para subsidiar o ágio do caso’; e
de outro, indica que somente diante de estudos técnicos seria possível
correlacionar ‘o aumento de faturamento verificado após a subscrição de capital
a justificar o pagamento do ágio contabilizado à aquisição do cadastro de
clientes da ASSECA’”
As arguições “D” e “E” estão assim registradas:
“III.4 OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA
34. A Embargante apontou em seu Recurso Voluntário que a DRJ apenas repetiu o
entendimento da Autoridade Fiscal no sentido de que (i) o investimento em
Asseca feito pela Embargante não teve qualquer propósito negocial; (ii) os
Impugnantes (dentre eles a Embargante) não apresentaram nenhum elemento
capaz de apagar as evidências expostas no trabalho fiscal.
35. Nessa linha, demonstrou que a DRJ não levou em consideração as seguintes
provas do propósito negocial da aquisição da Asseca:
a) o fato de que a aquisição da Asseca (e, consequentemente, de sua carteira) era
essencial para que a Embargante tivesse acesso aos dados de consumidores das
classes C e D, dentro daquilo que a Embargante buscava para expansão de seus
negócios;
b) a evidenciação de que, a partir da aquisição da Asseca, o crescimento da
Embargante no período de 2011 em diante superou consideravelmente o da
própria Oi (a despeito de Embargante deter contrato de exclusividade com esta
empresa), o que afasta o contra-argumento apresentado pela decisão de primeiro
grau de que o DOCUMENTO VALIDADO crescimento da receita poderia estar
atrelado a outros fatores externos, tais como “o crescimento da demanda do
setor de telecomunicações”;
Fl. 63497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731100/2018-45
10
c) o fato de que grande parte dos clientes angariados pela Embargante a partir da
aquisição da Asseca lhe permaneceram fidelizados, mesmo após a venda da
empresa;
36. Longe de apreciar os argumentos trazidos pela Embargante em seu Recurso
Voluntário, o voto vencido considerou que a Embargante estaria apenas
inconformada com o resultado do julgamento pela DRJ e que, por outro lado, não
haveria “necessidade de fazer referência um a um dos documentos existentes aos
autos (hoje, com 63.118 folhas), podendo o Relator do Acordão condutor, como o
fez, citar apenas aqueles necessários para motivação de sua decisão” [não
havendo] “prejuízo ao direito de defesa ou ao contraditório na forma como a DRJ
fundamentou sua decisão”.
37. Por outra via, o voto vencedor, igualmente desconsiderando os sobreditos
apontamentos, concluiu que a falta de estudos técnicos seria fato suficiente para
justificar “a impossibilidade de se correlacionar o aumento de faturamento
verificado após a subscrição de capital a justificar o pagamento do ágio
contabilizado à aquisição do cadastro de clientes da ASSECA, evidenciando a falta
de propósito negocial aventada no TVF”.
38. Chama a atenção, porém, o fato de que o acórdão recorrido, em linha com
aquilo que a DRJ apontou, reconhece que “mesmo à falta de exigência legal de
laudo para subsidiar o ágio do caso, há a necessidade de manutenção de
documentação hábil e idônea para lastrear a contabilidade do contribuinte”.
39. Sob essa perspectiva, o acórdão incorre em omissão e contradição relevantes
e que, em não sendo sanadas, terão por consequência confirmar a autuação fiscal
com base em argumento de “prova diabólica”, i.e., prova impossível de ser
produzida.
40. Isso porque, de um lado, o Acórdão Embargado reconhece a “falta de
exigência legal de laudo para subsidiar o ágio do caso”; de outro, indica que
somente diante de estudos técnicos seria possível correlacionar “o aumento de
faturamento verificado após a subscrição de capital a justificar o pagamento do
ágio contabilizado à aquisição do cadastro de clientes da ASSECA” e, assim,
evidenciar o propósito negocial da operação; por fim, o acórdão não faz qualquer
consideração mais aprofundada sobre as provas apreciadas pela Embargante no
curso dos autos.
41. A postura, porém, é contraditória com a linha de entendimento que a própria
Autoridade Fiscal assumiu no âmbito do Processo Administrativo no
10380.722148/2019-43, no âmbito do qual a Embargante contesta a cobrança de
PIS e COFINS supostamente devidos em decorrência da mesma operação tratada
no presente feito.
42. Naqueles autos, a Autoridade Fiscal não teve dificuldades em reconhecer que
a Embargante e a Oi celebraram contrato de exclusividade na distribuição dos
produtos desta última, visando justamente assegurar que não houvesse uma
Fl. 63498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731100/2018-45
11
aproximação entre a Embargante e a concorrência, sendo que apenas a título de
cláusula de exclusividade e não competição a Embargante recebera R$
219.600.000,00.
43. Como apontado pela Autoridade Fiscal naquela ocasião, o referido contrato
fora celebrado com base nas seguintes justificativas:

44. Isso significa que a Embargante e a Oi mantinham relação comercial
expressiva, existindo para a Embargante uma expectativa negocial razoável de,
em realizando a aquisição da Asseca, incrementar as receitas obtidas em
decorrência do contrato firmado com a Oi.
45. Esse fato ganha relevância na medida em que, caso válido o contrato para os
fins perseguidos no Processo Administrativo no 10380.722148/2019-43, resta
clara a insubsistência do argumento principal da presente autuação fiscal de que o
contrato foi simulado e tinha por finalidade apenas repassar seus valores para a
ASSECA.
46. Conquanto este CARF não esteja obrigado a firmar seu convencimento
segundo aquilo que a Embargante considera justo, é inegável o conjunto
probatório apresentado não poderia ser tido prima facie como insuficiente para
fazer prova da legitimidade da operação da Embargante quando inexiste Lei que
imponha a determinado meio probatório (como laudo pericial) força probante
absoluta.
47. Isso significa que, a despeito de o órgão julgador ser livre para formar seu
convencimento, ele não pode assim fazê-lo sem tomar em consideração as provas
apresentadas pelo contribuinte – ainda que ao final venha a concluir por sua
insuficiência ou irrelevância para comprovação do direito alegado – notadamente
quando esse mesmo conjunto probatório já foi apreciado pelo Fisco para fins de
reconhecimento da relevância da relação comercia existente entre a Embargante
e a Oi.
48. No ponto, cabe o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim
de que esse colegiado se manifeste a respeito das provas produzidas pela
Embargante no curso do processo, notadamente em respeito aos termos do art.
3o, III da Lei no 9.784/99; art. 50 da Lei no 9.784/99; e art. 59, I do Decreto no
70.235/1972.”
F - omissão quanto aos alegados “erros na apuração do tributo e da multa
isolada”
Fl. 63499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731100/2018-45
12
Dizem os embargos:
“49. A Embargante defendeu em seu Recurso Voluntário que, ainda que se
admitisse como verdadeira a premissa de que não houve propósito negocial na
aquisição da Asseca – e que, por esse motivo, a perda de capital não poderia ter
sido deduzida das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL – a apuração padece de erros
quanto ao momento da apuração dos valores que supostamente deveriam ser
recolhidos.
50. De todos os pontos trazidos, o Acórdão Embargado reconheceu o erro relativo
à falta de contabilização dos tributos retidos ao longo do ano para fins de cálculo
das estimativas mensais (base de cálculo da multa aplicada), deixando de se
manifestar acerca do (i) Erro na indicação do valor a ser adicionado, que considera
completamente o custo de aquisição da Asseca; (ii) Erro na apuração do custo de
aquisição da participação societária na Asseca a ser adicionado ao lucro real; e da
(iii) Adição na base de cálculo da CSLL das multas punitivas sem expressa previsão
legal.
51. Todavia, o que se verifica é que o Acórdão Embargado permaneceu omisso em
apreciar tais pontos, mesmo tendo reconhecido que esse tópico fez parte do
Recurso Voluntário da Embargante, como reconhece o relatório do Acórdão
Embargado:

52. De fato, naquilo que diz respeito ao erro na indicação do valor a ser
adicionado e ao erro na apuração do custo de aquisição da participação societária
na Asseca a ser adicionado ao lucro real, o que se verifica é que o acórdão, por
meio do voto vencedor, se limitou a repetir o apontamento feito pela DRJ:
Fl. 63500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731100/2018-45
13

53. Diante do exposto, evidenciada as omissões acima, fica evidente a
necessidade de os aclaratórios serem conhecidos e acolhidos para que esse CARF
se pronuncie expressamente acerca dos fundamentos suscitados pela Embargante
em seu Recurso Voluntário.”
G - omissão quanto a argumento de “aplicabilidade do art. 167 do Código Civil”
Dizem os embargos:
“54. A Embargante defendeu que, em prevalecendo o entendimento de que a
Embargante praticou operação simulada para que a Oi pudesse quitar o
empréstimo da Asseca, então deveria ser ao menos aplicado ao caso concreto o
art. 167 do Código Civil, a fim de que fosse considerado o negócio jurídico que
supostamente se teria buscado dissimular. Apesar disso, o Acórdão Embargado
incorreu em omissão ao não se pronunciar a esse respeito.
55. Além disso, o Acórdão Embargado deixou de se manifestar acerca das
alegações que comprovam que não houve indicação de qualquer conduta que
nem em tese permitisse a caracterização de uma fraude, sendo certo que todas as
normas existentes foram devidamente observadas e não há ilicitude em deduzir a
perda de capital.
56. E ainda que prevalecesse o incorreto enquadramento da operação como
fraude, é importante relembrar que o Código Civil estabelece em seu artigo 167
que é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
57. Dessa forma, considerada a omissão do Acórdão Embargado acerca do pedido
subsidiário da Embargante para que seja aplicada a regra contida no artigo 167 do
Código Civil para considerar a operação com base naquilo que alegadamente se
pretendeu dissimular, reconhecendo-se como consequência o pagamento a maior
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, compensando-se tais valores com os tributos lançados
Fl. 63501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731100/2018-45
14
nestes autos, requer-se o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos
de Declaração.”
H – omissão quanto a argumento de “ausência de regulamentação do artigo
116, parágrafo único, do CTN”
Nas palavras dos Embargantes:
“58. Conforme destacado pela Embargante, a Autoridade Fiscal desconsiderou o
negócio jurídico na forma do art. 116, parágrafo único do CTN, para glosar as
despesas incorridas com a compra da Asseca.
59. Nesse sentido, a Embargante frisou em seu Recurso Voluntário que o acórdão
da DRJ foi muito sucinto e apenas alegou que não houve aplicação do dispositivo,
já que a operação não foi desfeita. Disse a DRJ:
Nesse sentido, deve ser ressaltado ainda que a autoridade fiscal,
contrariamente à tese da defesa, não cogitou de aplicar ao caso as
disposições do art. 116 do CTN nem houve a alegada "desconstituição
do negócio jurídico.
60. A apreciar o Recurso Voluntário, todavia, esta Turma deixou de se manifestar
acerca da argumentação ventilada pela Embargante, na qual demonstra que a
fundamentação adotada pela DRJ é simplesmente evasiva, já que a Embargante
nunca afirmou que o artigo em questão autorizaria a desconstituição do negócio
jurídico, o que apenas poderia ser feito na seara cível e nunca pela Autoridade
Administrativa.
61. Nesse sentido, a Embargante ponderou que o parágrafo único do artigo 116
do CTN permite tão somente a desconsideração da operação para fins tributários,
ou seja, mantém-se a operação na forma pela qual foi realizada, com todos os
seus efeitos regulares, exceto os efeitos tributários.
62. Todavia, por se tratar de uma norma com consequências severas ao
contribuinte, foi previsto expressamente que a aplicação dos efeitos do parágrafo
único do artigo 116 do CTN está condicionada a regulamentação posterior pelo
legislador infraconstitucional, de modo a evitar abusos em sua aplicação, por se
tratar de norma geral subjetiva.
63. Entretanto, toda a fundamentação em questão foi ignorada por esta 1a Turma
Ordinária no momento da apreciação do Recurso Voluntário, razão pela qual
requer-se o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de que
seja sanada a omissão ora demonstrada, com o consequente reconhecimento da
ausência de regulamentação e inaplicabilidade do artigo 116 do CTN, cancelando
se, por consequência, a autuação fiscal.”
Submetido os pleitos à Presidência deste Colegiado, os embargos foram admitidos
parcialmente por meio de Despacho de Admissibilidade. O referido Despacho assim consignou, em
suas conclusões:
Fl. 63502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731100/2018-45
15
Pelo exposto, e com fulcro no art. 116, § 3o, do Anexo do RICARF, ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos interpostos por REDEFONE COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA. e pelos sucessores do coobrigado JORGE XAFY ARY, apenas para reconhecer
as seguintes omissões:
C - omissão quanto à apreciação da incidência do art. 100, parágrafo único, do
CTN; e
F - omissão quanto aos alegados “erros na apuração do tributo e da multa
isolada”, especificamente as alegações do item V.F dos recursos voluntários - (i)
erro na indicação do valor a ser adicionado, que considera completamente o
custo de aquisição da Asseca; (ii) erro na apuração do custo de aquisição da
participação societária na Asseca a ser adicionado ao lucro real; e (iii) adição na
base de cálculo da CSLL das multas punitivas sem expressa previsão legal.
Este despacho é definitivo, nos termos do citado dispositivo.
Encaminhem-se os presentes embargos ao Conselheiro José Eduardo Dornelas
Souza, para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os embargos opostos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Regimento Interno do CARF, razão pela qual os conheço e passo à sua
análise.
DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO
Inicialmente, cumpre consignar ressalva de meu entendimento pessoal exarado no
voto originário, no qual restei vencido quanto ao mérito da autuação principal. Nada obstante, em
estrita reverência ao princípio da colegialidade e partindo da premissa fixada pela maioria desta
Turma — que reconheceu a ausência de propósito negocial na operação e manteve a exigência
fiscal —, passo à análise das matérias subsidiárias devolvidas a este Relator.
A presente análise restringe-se, sob estrita delimitação do Despacho de
Admissibilidade proferido pela Presidência desta Turma (fls. 63.425 e seguintes), ao saneamento
de duas omissões específicas reconhecidas no acórdão embargado (no 1301-006.875):
A) A inaplicabilidade do art. 100, parágrafo único, do CTN; e
B) Os alegados erros na apuração dos tributos, restritos aos itens (i), (ii) e (iii) do
tópico V.F do Recurso Voluntário.
Passo ao enfrentamento dos pontos.

Fl. 63503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731100/2018-45
16
A) DA INAPLICABILIDADE DO ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN
A Embargante pugna pela aplicação do disposto no art. 100, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional (CTN), com o consequente cancelamento da multa de ofício e dos juros
de mora. Argumenta que a perda de capital referente aos exercícios de 2012 e 2013 já havia sido
objeto de uma fiscalização anterior (ocorrida em 2016) e que, naquela oportunidade, a Autoridade
Fiscal não identificou qualquer irregularidade. Sustenta que essa ausência de autuação pretérita
consubstanciaria norma complementar (prática reiterada) e que a superveniente autuação,
realizada em nova fiscalização no ano de 2018, atrairia a regra excludente de penalidades do
referido dispositivo legal.
A tese defensiva não merece prosperar.
O Código Tributário Nacional, em seu art. 100, inciso III, elenca como normas
complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos "as práticas
reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas". Por sua vez, o parágrafo único do
mesmo dispositivo prevê que a observância dessas normas exclui a imposição de penalidades, a
cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
Contudo, para que incida a norma excludente, é imperiosa a comprovação de que o
sujeito passivo pautou sua conduta em uma efetiva "prática reiterada" do órgão fazendário.
No caso em apreço, o suporte fático da alegação repousa exclusivamente no fato de
o Fisco ter realizado uma fiscalização anterior sobre os mesmos exercícios, e não ter, naquele
primeiro momento, autuado a infração atinente à dedução da perda de capital. Ocorre que o fato
de a Administração Tributária ter realizado um procedimento fiscalizador pretérito isolado e,
naquela ocasião específica, não ter autuado a infração ou glosado a referida despesa, não se
amolda, sob nenhuma ótica hermenêutica, ao conceito jurídico de "práticas reiteradamente
observadas".
A mera inércia ou não aprofundamento em uma auditoria anterior singular não
confere ao contribuinte o direito adquirido à manutenção de uma dedução indevida, tampouco
inibe a Administração Tributária de, em nova ação fiscal devidamente instaurada e dentro do
prazo decadencial, apontar a infração e constituir o crédito tributário na sua inteireza. Superada a
validade formal da reabertura da fiscalização (conforme Súmula CARF no 111, já assentada na
decisão embargada), a nova constatação de infração sujeita o contribuinte a todos os consectários
legais pertinentes.
Um evento fiscalizatório passado que resultou ileso por limitações de escopo ou
cognição da época não se confunde com "norma complementar" permissiva. Inaplicável, portanto,
a regra excludente do art. 100, parágrafo único, do CTN.

B) DOS ALEGADOS ERROS NA APURAÇÃO DOS TRIBUTOS
Nos termos do Despacho de Admissibilidade, passo à análise subsidiária dos tópicos
do item V.F do Recurso Voluntário: (i) erro na indicação do valor a ser adicionado, que considera
completamente o custo de aquisição da Asseca; (ii) erro na apuração do custo de aquisição da
participação societária a ser adicionado ao lucro real; e (iii) adição na base de cálculo da CSLL das
multas punitivas sem expressa previsão legal.

Fl. 63504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731100/2018-45
17
B.1 - Da adição do custo de aquisição (Itens "i" e "ii")
A Embargante argumenta que a fiscalização errou ao adicionar o total do custo de
aquisição da participação societária (ASSECA). Defende que parte desse custo foi baixada
diretamente no Patrimônio Líquido, na conta "Ajuste de Exercício Anterior", sem transitar pelo
resultado. Logo, sustenta que adicionar o custo integral ao Lucro Real neutralizaria um efeito
negativo que não chegou a impactar o lucro líquido contábil oferecido à tributação.
A intrincada tese contábil da Recorrente, contudo, não resiste à realidade dos
registros fiscais por ela mesma declarados.
Conforme demonstrado nos autos, a Autuada confessou expressamente em seu
recurso a sistemática adotada para a apropriação dos valores. Veja-se o que afirma a própria
empresa no item 238 de sua peça processual:
"238. A Redefone declarou nas suas DIPJs relativas aos anos de 2012 e 2013, bem
como na ECF relativa ao ano de 2014, na linha de “Outras Despesas
Operacionais”, somente o valor da perda apurada em cada ano-calendário, ou
seja, o valor do custo de aquisição diminuído da receita auferida com a sua
venda."
Ao proceder dessa exata forma, informando em suas Declarações de Informações
Econômico-Fiscais (DIPJ) e na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) — especificamente na rubrica
"Outras Despesas Operacionais", a exemplo da tela da DIPJ 2014 colacionada à fl. 802 dos autos —
o valor total da referida "perda", a empresa efetivamente reduziu a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL. Ou seja, para fins tributários, a Autuada apropriou-se da dedução de um suposto (e inflado)
custo de aquisição contraposto à receita de venda, esvaziando a base tributável.
Sendo o lucro líquido contábil o ponto de partida para a apuração do Lucro Real
(art. 249 do RIR/1999), e tendo a própria contribuinte lançado a dedução na linha de "Outras
Despesas Operacionais" de suas escriturações fiscais para reduzir o lucro oferecido à tributação, a
Autoridade Lançadora agiu com absoluto acerto e rigor matemático ao promover a adição
(estorno) de tais valores.
Por consequência lógica, eventuais alegações de divergências ou trânsitos na conta
de lucros e prejuízos acumulados ("Ajuste de Exercício Anterior") não socorrem a Embargante,
visto que o ajuste fiscal baseou-se na declaração da própria contribuinte que minorou o resultado
do exercício. Esse ponto, aliás, foianalisado e rechaçado pelo Acórdão da DRJ, cujos fundamentos
adoto como razão de decidir:
"Entretanto, nos valores consignado em "Outras Despesas Operacionais" da DIPJ e
ECF, que serviram de base para o lançamento, foi incluído o total da perda
apurada em cada ano-calendário, assim considerado o valor da receita auferida
com a venda da participação diminuído do seu custo de aquisição, conforme foi
anotado no Relatório Fiscal.
Nessas condições, não há que se cogitar de eventuais efeitos de "Ajuste de
Exercício Anterior" (classificado na conta 24301.0001), aos quais os impugnantes
se reportaram para justificar a diferença encontrada em relação ao lançamento,
porque as informações prestadas na DIPJ e ECF contemplaram todo o valor a
deduzir no período de apuração correspondente, na proporção dos recebimentos
Fl. 63505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731100/2018-45
18
pela venda de Asseca da quase totalidade de suas ações para a companhia Agilisa
(...)"
Ademais, ultrapassada essa conformação contábil e fixada pela douta maioria a
premissa de que a subscrição do capital da ASSECA careceu de propósito negocial, o referido
"custo de aquisição" torna-se um mero artifício indedutível. Como a alienação posterior gerou um
ingresso real de receita no montante de R$ 10.000.000,00, a fiscalização tem o dever de adicionar
(glosar) integralmente o custo indevidamente apropriado nas declarações, justamente para que a
receita efetivamente auferida não escape à regular tributação.
Logo, neste rumo, o lançamento não padece de nenhum vício aritmético ou
conceitual.

B.2 - Da CSLL e da suposta adição de multas punitivas (Item "iii")
A Embargante sustenta que não há identidade absoluta entre as bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL e que a fiscalização, por indevido "espelhamento", teria adicionado multas punitivas
à base de cálculo da CSLL sem previsão legal.
A alegação esbarra na ausência de lastro fático e probatório.
A detida análise dos autos revela que a premissa da qual parte a Recorrente é
equivocada, pois não houve a adição de qualquer despesa a título de "multas punitivas" na base
de cálculo da CSLL.
Esse ponto foi analisado e rechaçado pela Delegacia da Receita de Julgamento
(DRJ), cujas considerações perfilho e adoto, desde já, como razões de decidir. Transcrevo seus
termos (e-fls. 62042):
"No tocante às multas punitivas, há de se registrar que, tanto na apuração das
estimativas mensais quando na apuração anual do IRPJ e da CSLL, não houve
adição de despesas dessa natureza ou infração relacionada a esse assunto.
Ademais, a apuração fiscal das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, constante do
Anexo 3 do Relatório Fiscal (fls. 89/106), partiu da base de cálculo declarada pela
contribuinte, adicionada apenas dos valores correspondentes às infrações
capituladas nos itens 3.2 e 3.3 do referido Relatório, conforme atestam as
planilhas que integram o Anexo 2 (fls. 86/88), não tendo sido demonstrada pelos
impugnantes a razão para se 'reverter a inclusão' de valores que não foram objeto
da autuação.
Sendo assim, não há como acatar o argumento da defesa nesse caso."
De fato, da análise dos Anexos do Relatório Fiscal, onde constam as planilhas de
apuração das estimativas mensais e do lucro real anual (notadamente as planilhas de adições do
Anexo 2, fls. 86 a 88, e da apuração das estimativas do Anexo 3, fls. 89 a 106), constata-se que não
houve a adição de qualquer despesa a título de "multas punitivas" na base de cálculo da CSLL. Os
ajustes promovidos pelo Fisco na base da CSLL restringiram-se, única e exclusivamente, aos fatos
essenciais do lançamento: a glosa das perdas na alienação de investimento sem propósito negocial
e a glosa das despesas financeiras correlatas.
Fl. 63506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.173 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731100/2018-45
19
Trata-se de despesas consideradas não inerentes, não necessárias e não usuais à
atividade empresarial (art. 299 do RIR/1999 c/c art. 47 da Lei no 4.506/64). A indedutibilidade de
dispêndios desprovidos de propósito negocial e não operacionais atinge a própria quantificação do
lucro da atividade e, por conseguinte, reflete legitimamente na base de cálculo da CSLL, hipótese
que em nada se confunde com o alegado espelhamento indevido de multas punitivas.
Logo, uma vez que o lançamento não contemplou a adição reclamada pela defesa, a
premissa fática do embargo revela-se insubsistente, impondo-se a sua rejeição.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração apenas para sanear as omissões
apontadas, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 63507
DF CARF MF
Original